Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-19.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000501-19.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E AO
NON BIS IN IDEM
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA MATERIALISTA DA CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução ao reconhecer que a pretensão indenizatória do autor já havia sido integralmente satisfeita em outros processos transitados em julgado, decorrentes do mesmo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a extinção da execução, com base na satisfação da obrigação em outros feitos, viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A proteção à coisa julgada não autoriza o enriquecimento sem causa do credor, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício na fase de execução.

4. A decisão que extingue o feito por satisfação da obrigação não reexamina o mérito da condenação, mas constata a ausência de exigibilidade do título.

5. A existência de múltiplas ações originadas de um único fato lesivo, com o objetivo de multiplicar indenizações, configura litigância predatória e abuso do direito de ação, devendo ser reprimida pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima
a extinção do cumprimento de sentença quando o juiz, com base na teoria materialista da causa de pedir, constata que a obrigação foi integralmente satisfeita em outros processos decorrentes do mesmo fato gerador, a fim de coibir o enriquecimento sem causa e o abuso do direito de ação, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 884, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08016901420248150061, Relator: Gabinete 13 - Desembargador (Vago), 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000501-19.2013.8.05.0216, em que figura como Apelante
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 30 de junho de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27